Tribunal: TJSP
Processo: 1033025-94.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CONTRATO – Empréstimos bancários – Limitação das parcelas de descontos a 30% dos rendimentos líquidos restrita àquelas efetuadas diretamente do salário – Descontos diretamente em conta corrente que não podem ser limitados – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada, em parte – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1033025-
94.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BANCO BMG
S.A., é apelada MARLENE MARQUES DE MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de
votos, em julgamento proferido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC deram
provimento ao recurso. Vencidos parcialmente o relator sorteado, que declara, e o 5o
Juiz. Acórdão com o 2o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ TARCISO
BERALDO, vencedor, SERGIO GOMES, vencido, PEDRO KODAMA (Presidente),
ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42375
APEL.No: 1033025-94.2018.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto 10a VC
APTE. : BANCO BMG S.A.
APDO. : MARLENE MARQUES DE MACEDO (JUST GRAT)
INTERDO: BANCO AGIPLAN S/A
CONTRATO
Empréstimos bancários
Limitação das
parcelas de descontos a 30% dos rendimentos líquidos restrita
àquelas efetuadas diretamente do salário
Descontos
diretamente em conta corrente que não podem ser limitados
Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça Sentença
reformada, em parte Apelação provida.
Apelação interposta contra r. sentença proferido pelo MM. Juiz
de Direito Dr. Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos que julgou procedente ação
revisional de contrato bancário para limitar os descontos relativos aos empréstimos
contratados pela autora em 30% sobre os seus rendimentos sobre os rendimentos
líquidos; os honorários advocatícios foram arbitrados em R$-1.000,00 (mil reais), por
equidade.
Sustenta a apelante que os descontos devem se dar conforme o
contratado e que não há falar em limitação das parcelas, na esteira da jurisprudência que
indica, tanto mais por não se tratar de desconto em folha de pagamento, mas sim de
pagamento de parcela de empréstimo mediante débito em conta corrente.
A apelada, em resposta, bate-se pela manutenção do decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Tem razão a apelante.
Anote-se, de pronto, que, em se tratando de litisconsórcio simples
e tendo apenas o co-ré BMG interposto recurso contra a r. sentenca, somente dessa
relação jurídica se tratará aqui.
Assim, o aqui decidido nenhuma repercussão terá no que toca à
relação entre a apelada autora e o co-réu Agiplan.
Prosseguindo,
embora
tenha
este
signatário
adotado
posicionamento diverso anteriormente, a verdade é que, melhor refletindo sobre o tema,
tem-se que, na presente demanda, não se discute a existência do crédito do apelante no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor contratado, mas apenas a regularidade da forma de cobrança, isto é, a
possibilidade de desconto diretamente da conta corrente em valor superior a 30% dos
rendimentos.
Especificamente quanto aos descontos em conta corrente, o C.
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.586.910/SP, decidiu “Não há supedâneo legal
e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para
desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira
administradora da conta-corrente”, cabendo à parte em dificuldades financeiras
adotar aquelas disposições legais específicas previstas no ordenamento jurídico.
Tal posição foi pacificada naquela C. Corte, assinalando-se que,
“em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em
folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de
solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento”
(AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019).
No caso, como se vê da petição inicial, a apelada firmou contratos
de empréstimo prevendo descontos diretamente em conta corrente.
Assim, em relação a estes empréstimos, não há falar em
limitação, prevalecendo as parcelas tal como contratadas.
Dessa maneira, pelo meu voto, reforma-se a r. sentença, de modo
a julgar-se improcedente a ação em relação ao apelante; tendo em vista tal solução,
arcará a apelada com as custas e despesas processuais, arbitrando-se os honorários de
advogado em favor da apelante em R$-1.000,00, por equidade; observar-se-á a justiça
gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento à apelação, na
forma acima.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40306
Apelação Cível no 1033025-94.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Banco Bmg S.a.
Apelado: Marlene Marques de Macedo
Interessado: Banco Agiplan S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO
BMG S/A, em face da sentença de fls. 247/250 que julgou procedentes os
pedidos tirados de ação revisional de contrato bancário movida por MARLENE
MARQUES MACEDO, limitando os descontos totais realizados em sua conta
bancária e em sua folha salarial em 30%, na seguinte proproção: 19,58% pelo
Banco Agiplan S/A e 10,42% para o Banco BMG S/A.
Restaram, as casas bancárias, condenadas ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados por
equidade (CPC, Art. 85,§5o) em R$ 1.000,00.
Inconformado, apela o Banco BMG S/A. Assevera que a
autora firmou contrato de empréstimo com previsão de descontos em conta
corrente, de forma que não seria abarcada pela limitação de desconto de 30%
dos empréstimos consignados. Faz menção ao pacta sunt servanda ao dizer
que a parte autora que buscou o crédito e se submeteu às condições
propostas pela casa bancária. Preconiza pela impossibilidade de limitação dos
descontos em 30%, colaciona jurisprudência. Firme em seus argumentos, bate-
se pelo provimento (fls. 257/265).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.272/279).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Primeiramente bom frisar que ao caso concreto aplicam-se
as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor, ao contratar
os empréstimos em questão, figurou como destinatário final dos serviços
fornecidos pelo banco réu (CDC, art. 2o, caput).
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também
se aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do
c. Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Incontroverso
nos
autos
que
a
autora,
contratou
empréstimos bancários com os bancos réus, cujas parcelas ultrapassaram
trinta por cento dos seus vencimentos líquidos, por meio de desconto em folha
e também em conta corrente.
As retenções, por meio de desconto consignado em sua
folha de salários, ou por apropriação de salário depositado em conta bancária,
não pode superar 30% (trinta por cento) daquele montante líquido.
In casu, respeitando-se a anterioridade, devem se dar nos
patamares bem fixados em primeiro grau de jurisdição, isto é: 19,58% pelo
Banco Agiplan S/A e 10,42% pelo apelante, atingindo o montante máximo de
30%, portanto.
Incontestável que os proventos da autora não podem ser
retidos de modo integral ou em importe excessivo, seja a que título for, pela
instituição bancária, pena de ofensa à sua própria dignidade, porque de tais
valores ele necessita, conforme emerge da análise da documentação carreada
aos autos, para a própria sobrevivência.
Assim, de rigor a manutenção da sentença, nestes exatos
termos, para que o valor a ser utilizado para pagamento dos débitos não possa
superar 30% (trinta por cento) daquele montante, na forma supra explanada
(19,58% ao Banco Agiplan e 10,42% ao Banco BMG S/A). Respeitando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anterioridade das contratações.
Frise-se que em razão da multiplicidade de empréstimos
com credores distintos, impõe-se a observância do critério da anterioridade das
contratações. Tal importa dizer que as limitações devem atingir somente os
empréstimos firmados após ultrapassar o percentual consignável. Uma vez
que, as instituições financeiras que os forneceram não praticaram ati ilícito,
pois se inseriram dentro dos limites legais.
Neste sentido se pronunciou a colenda 15a Câmara deste e.
Tribunal:
“Para a efetivação da medida, ante a diversidade de credores,
deve ser observada a anterioridade das contratações, de modo que
a limitação deve atingir os empréstimos firmados após ultrapassar
o percentual disponível para crédito consignado; já que, em
princípio, as instituições bancárias que ofereceram crédito, em
observância aos ditames legais, não praticaram ílicito”. (Apelação
no 1011328-02.2016.8.26.0566, 15a Câmara de Direito Privado rel.
Des. Lucila Toledo, j. em 09/02/2018).
Os contratos devem ser cumpridos, porém tal máxima
oitocentista comporta temperamentos, notadamente quando a contratação,
como no caso concreto, colide com princípios maiores, como o da dignidade
da pessoa humana.
Nesta linha, pronunciamentos deste e. Tribunal de Justiça:
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL - Conta corrente com
limite de crédito (cheque especial) que recebe depósito dos
proventos de aposentadoria - Cancelamento do cheque
especial sem prévia notificação - Fato que acarretou a
apropriação dos valores da aposentadoria - Impossibilidade
- Natureza alimentar - Limitação dos descontos ao
percentual de 30% sobre o valor dos rendimentos -
Admissibilidade - Dano moral caracterizado Obrigação
de indenizar - Prova decorrente da experiência comum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inteligência do art. 335 do CPC - Arbitramento
Valor
moderado

Decisão
mantida.
(Apelação
0005083-65.2011.8.26.0081, 19a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Sebastião Junqueira, j. em 20/08/2012).
Ementa: CONTRATO. CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE
CRÉDITO.
DESCONTOS
DIRETOS
DE
SALÁRIO.
LIMITAÇÃO. 1. O salário tem caráter alimentar e, por isso,
não cabem descontos resultantes de contratos de cheque
especial e cartão de crédito, quando superarem o limite de
30% desse rendimento. 2. Em razão da sucumbência
parcial, cabe divisão dos ônus entre as partes. 3. Recursos
não providos. (Apelação 0021899-92.2011.8.26.0576, 14a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Melo Colombi, j. em
08/08/2012).
Não em outro sentido, precedente do e. Superior Tribunal de
Justiça:
BANCO. Cobrança. Apropriação de depósitos do devedor. O
banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos
feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para
cobrar-se de débito decorrente de contrato bancário, ainda
que para isso haja cláusula permissiva no contrato de
adesão. Recurso conhecido e provido. (REsp 492.777/RS,
rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. em
05/06/2003, DJ 01/09/2003, p. 298, g.n.).
Não há argumentar com o disposto no Decreto no
51.314/2006, revogado pelo Decreto no 60.435/2014, por sua vez, modificado
pelo Decreto no 60.470/2015 (com nova redação do Decreto no 61.948/2016),
para se permitir descontos superiores ao limite determinado na sentença.
Isso porque os preceitos contidos nesses decretos não se
sobrepõem aos da Lei Federal no 10.820/2003, aplicável à hipótese sem
qualquer relativização, não só em atenção à hierarquia das normas, mas
também ao fundamento da preservação integral do princípio da dignidade da
pessoa humana.
Nesse sentindo, julgados desta e. Corte:
“Ação ordinária com pedido de antecipação de tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contratos de empréstimos pessoal com desconto de
parcelas mensais em folha de pagamento e conta corrente
salário
Servidor público estadual (policial militar)

Autorização contratual para descontos das parcelas

Hipótese de limitação dos descontos a 30% dos
vencimentos do apelante considerados em folha de
pagamento e conta corrente salário e incidentes sobre as
verbas ordinárias, após descontos de imposto de renda e
contribuição
previdenciária
oficial,
com exclusão, no
computo, das verbas recebidas por ajuda de custo
alimentação e diária especial (DEJEM) Aplicação da Lei
Federal no 10.820/03 ao invés dos Decretos Estadual nos
43.574/2005, 60.435/2014 e 61.470/2015 Precedentes
Sentença de parcial procedência
Reforma para acolher
integralmente o pedido, com confirmação de tutela
antecipada conferida em agravo de instrumento Recurso
provido“ (Apelação no 1017388-31.2016.8.26.0100, 14a
Câmara de Direito Privado rel. Des. Maurício Pessoa, j. em
12/04/2017, g.n.).
Ação revisional - Contratos bancários de empréstimo
mediante desconto de parcelas de pagamento em folha e
em conta corrente destinada a recebimento de salários
(empréstimos consignados) - Admissibilidade, desde que
respeitado o limite de 30% do rendimento líquido
Autor servidor público estadual - Inaplicabilidade de
limitação dos descontos a 50% (ou 40%) do rendimento
líquido - Prevalência da Lei Federal no 10.823/2006 sobre
o Decreto Estadual no 51.314/2006, revogado pelo
Decreto Estadual 61.470/2015 - Proteção especial à verba
remuneratória - Vedação à abusividade - Interpretação
sistemática dos arts. 7o, inc. X, da CF e 833, inc. IV, do
CPC/2015
-
Respeito
ao
princípio
da
hierarquia
legislativa
-
Recurso
improvido

(Apelação
no
1065536-10.2015.8.26.0100, 16a Câmara de Direito Privado
rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. em 23/05/2017, g.n.).
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
LIMITAÇÃO
DE
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
-
RECURSO
-
APLICAÇÃO DO CDC - PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL
No 10.820/03 SOBRE O DECRETO ESTADUAL No
51.314/06, REVOGADO, MAIS TARDE, PELO DECRETO
No 60.435/2014, ALTERADO, POR SUA VEZ, PELO
DECRETO No 61.470/2015 - HIERARQUIA DAS NORMAS
E APLICAÇÃO ANALÓGICA - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA - A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EM 30% DOS PROVENTOS ENGLOBA TODOS OS
EMPRÉSTIMOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM
CONTA
CORRENTE
-
RECURSO
DESPROVIDO,
MAJORADA
A
VERBA
HONORÁRIA”
(Apelação
no
0001532-02.2015.8.26.0481, 14a Câmara de Direito Privado
rel. Des. Carlos Abrão, j. em 19/04/2017, g.n.).
Igualmente, a margem remanescente de cinco por cento,
que totalizaria trinta e cinco por cento dos vencimentos, tem utilização restrita
ao pagamento de dívidas de cartão de crédito, situação não evidenciada nos
autos.
A propósito:
Ação de obrigação de fazer. Contratos bancários de mútuo.
Desconto das parcelas em conta corrente e em folha de
pagamento.
Percentual
limitativo.
Funcionário
público
estadual. Multa cominatória. 1. Ostentando o salário caráter
alimentar, em face do princípio da razoabilidade, o desconto
de prestação de contrato de empréstimo consignado não
deve ultrapassar 30% (trinta por cento), assegurando-se,
assim, o adimplemento do débito e o sustento do devedor,
não se aplicando ao caso o percentual limitativo de 35%
(trinta e cinco por cento), uma vez que a majoração em 5%
refere-se a dívidas decorrentes de contratação de cartão de
crédito. 2. Contudo, é de ser mantido o percentual limitativo
de 35% (trinta e cinco por cento) estabelecido na sentença
se o demandante não se insurgiu contra tal solução pela via
recursal.
3.
A
multa
cominada
para
o
caso
de
descumprimento da decisão judicial tem natureza inibitória,
ou seja, sua finalidade é induzir ao efetivo cumprimento da
obrigação imposta, não tendo que se falar em revogação ou
em redução de seu valor, eis que somente incidirá caso o
mandamento não seja cumprido. Preliminar suscitada em
contrarrazões repelida. Recurso não provido. (Apelação
1008203-32.2017.8.26.0100, 21a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Itamar Gaino, j. 20/06/2018)
Passa-se a análise do recurso adesivo.
Indevida a majoração da multa cominatória, uma vez que
fixada em patamar suficiente para a efetivação do provimento judicial. Não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se falar, também, em alteração da sua peridiocidade.
Em razão do deslinde dos recursos e considerando que a
casa bancária deu azo a propositura da demanda, fica a instituição financeira
condenada ao pagamento do custo do processo, bem como dos honorários
advocatícios devidos ao patrono da contraparte, majorados para R$ 1.500,OO,
nos termos do artigo 85, §§ 5o e 11 do Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
1155C4EE
4
10
Declarações
de Votos
SERGIO GOMES
1165F0DF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1033025-94.2018.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.